Tribunal: TJSP
Processo: 1016779-61.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-transporte
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Preliminar afastada.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Auxílio-transporte – Retenção do imposto de renda – Inadmissibilidade, por não constituir renda – Precedentes – Ação julgada procedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso não provido.